Tribunal: STF
Processo: ARE 1569495
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos contra as decisões que não admitiram seus respectivos recursos extraordinários manejados em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÕES e AGRAVO RETIDO - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - Ação civil pública por atos de improbidade administrativa na qual se alega direcionamento do edital de concorrência para contratação de serviços de publicidade - Sentença que condenou os réus, prefeito, secretário de finanças, secretário de comunicações e empresa ganhadora da licitação nas sanções previstas nos artigos 9°, "caput" e 10, inciso VIII, ambos da Lei Federal n° 8.429/92 - Apelação - Assistência judiciária indeferida - Decisão mantida em agravo interno e embargos de declaração - Recurso da ré remanescente, empresa de publicidade, que deve ser acolhido - Inexistência de conduta imputável à empresa que possa justificar a manutenção de sua condenação - Inexistência de alegação ou prova de que influenciou na elaboração do edital de concorrência, ao qual se aponta direcionamento, tampouco conluio entre as partes - Quantia paga como contraprestação do trabalho desenvolvido, em relação ao qual não houve alegação ou prova de superfaturamento - Recurso dos réus Luiz Carlos Luciano, Celso José De Oliveira e José Antonio Bacchim não conhecido, prejudicado agravo interno deste último. Recurso da ré remanescente provido.” 



    No apelo extremo, José Antônio Bacchin alega violação dos artigos 5º incisos I, XXXV e LIV, e 93, inciso IX da Constituição Federal.



    Declara, em síntese, que o “indeferimento do pedido de Justiça Gratuita pelo DD. Relator retira do recorrente o direito ao efetivo acesso à Justiça, e impede o exercício do direito ao duplo grau de jurisdição bem como o gozo dos princípios insculpidos no art. 5º, incisos I, XXXV e LIV, todos da Constituição Federal e que garantem a isonomia, o devido processo legal e o acesso à Justiça”.



    Celso José de Oliveira também interpôs recurso extraordinário, alegando violação do artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Argumenta que “comprovou sua real situação, que apesar de tratar-se de uma renda de classe média, não comporta o pagamento de valor tão elevado de preparo, sempre privar-se dos meios de sua subsistência”,



    Inadmitidos os recursos extraordinários, foram interpostos os competentes agravos.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no qual a sentença de primeiro grau julgou



    “PROCEDENTE a presente ação civil pública, reconhecendo a incidência dos réus nas disposições do art. 9, caput e art. 10, VIII, ambos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), condenado-os a: a) restituírem ao erário o acréscimo patrimonial percebido pela empresa requerida (COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.), consistente na devolução de todos os valores recebidos por ela da Prefeitura de Sumaré, em decorrência do procedimento licitatório concorrência n. 13/09, atualizados monetariamente a partir de cada pagamento, com juros de mora; b) condenação dos requeridos ao pagamento de multa civil, com fundamento no art. 12, II, da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), de uma vez o valor do dano; c) proibição dos requeridos em contratar com a Administração Pública, bem como de receber benefícios e incentivos fiscais, pelo prazo de cinco anos. Quanto aos requeridos JOSÉ ANTONIO BACCHIM, LUIZ CARLOS LUCIANO e CELSO JOSÉ DE OLIVEIRA, também são condenados a: a) perda de função pública que estiverem exercendo atualmente; b) perda de direitos políticos pelo prazo de seis anos. 



    Ante a sucumbência, condeno os réus, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que estabeleço em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por eqüidade (art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil), visto que ocorrente tipo especial de sentença condenatória, a que não se aplica o disposto no art. 20, § 3°, do mesmo Código.”



    O acórdão recorrido não conheceu dos recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes, com base dos seguintes fundamentos:



    “Primeiramente, de rigor o não conhecimento do recurso dos corréus JOSÉ ANTONIO BACCHIM, CELSO JOSÉ DE OLIVEIRA e LUIZ CARLOS LUCIANO. 



    Indeferida assistência judiciária em decisão de fls. 1268/1270, os réus não providenciaram o recolhimento do respectivo preparo, de sorte que seus recursos devem ser considerados desertos. Este panorama não é alterado diante da interposição de recursos especial e extraordinário, cujo processamento ocorre no incidente registrado sob no 500004 e, considerando a inexistência de efeito suspensivo, bem como ausência de comunicação acerca de eventual concessão deste atributo por parte dos tribunais "ad quem", de rigor o não conhecimento de seus apelos. 



    De fato, o preparo é pressuposto de admissibilidade extrínseco do recurso, cuja não observância impede a análise do recurso. Neste sentido é o escólio de Nelson Nery Júnior (in Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico] RT: 2015. p. 2111): 



    (...)



    Deste modo, nos termos do artigo 101, §2 0 do Código de Processo Civil, "confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso" e, uma vez não cumprida esta diligência, o recurso dos réus não reúne condições de ser analisado, prejudicado, por conseguinte, o conhecimento do agravo retido interposto pelo réu JOSÉ ANTONIO BACCHIM. “



    Pois bem. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    No mais, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 759.421/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria relativa à possibilidade de denegação da gratuidade de justiça com base nas provas dos autos, em virtude da natureza infraconstitucional dessa questão. A decisão do Pleno está assim ementada: 



    “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de Justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional (DJe de 13/11/09 – Tema 188). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente